Tribunal: TJDFT
Processo: 0721250-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. IRMÃ DO INTERNO DETIDA COM TUBO DE CREME DENTAL SUPOSTAMENTE ALTERADO COM CLONAZEPAM E ANESTÉSICO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DE LONGO PRAZO SEM A OBTENÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O OFERECIMENTO DE AÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DEFERIR O DIREITO DE VISITAS.
1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. O direito de receber visitas, como todos os demais direitos, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado ou suspenso em situações excepcionais, a fim de se garantir a disciplina, organização e segurança dos estabelecimentos prisionais.
2. Embora detida portando tubo de creme dental supostamente alterado com substâncias ilícitas, a visitante foi colocada em liberdade pela impossibilidade de realização de laudo de exame preliminar em material e transcorridos mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses sem a reunião de elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, exsurge como inevitável o deferimento do seu pedido de visitas ao irmão, interno do sistema penitenciário, sob pena de se impor restrição excessiva ao direito previsto no art. 41, inciso X, da LEP, sem motivo bastante que justifique a medida.
3. Embargos infringentes conhecidos e providos.